Tribunal: TJSP
Processo: 0003286-17.2017.8.26.0575
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato (artigo 171 do Código Penal) – Extinção da punibilidade – Inocorrência - Não se acolhe a tese defensiva no sentido da extinção da punibilidade em razão do ressarcimento à vítima. A causa extintiva de punibilidade prevista no art. 34, da Lei n. 9.249/95 e no art. 9o, da Lei n. 10.684/03 não pode ser aplicada, por analogia, aos crimes patrimoniais - Precedentes –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Estelionato (artigo 171 do Código Penal) – Extinção da punibilidade – Inocorrência - Não se acolhe a tese defensiva no sentido da extinção da punibilidade em razão do ressarcimento à vítima. A causa extintiva de punibilidade prevista no art. 34, da Lei n. 9.249/95 e no art. 9o, da Lei n. 10.684/03 não pode ser aplicada, por analogia, aos crimes patrimoniais - Precedentes – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0001040480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0003286-17.2017.8.26.0575, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é
apelante KATE APARECIDA PRIMO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA
DIODATTI E POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020
CLÁUDIO MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
VOTO No: 23318
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0003286-17.2017.8.26.0575
Apelante: Kate Aparecida Primo dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Pardo
APELAÇÃO CRIMINAL
Estelionato (artigo 171 do
Código Penal) Extinção da punibilidade Inocorrência -
Não se acolhe a tese defensiva no sentido da extinção da
punibilidade em razão do ressarcimento à vítima. A causa
extintiva de punibilidade prevista no art. 34, da Lei n.
9.249/95 e no art. 9o, da Lei n. 10.684/03 não pode ser
aplicada,
por
analogia,
aos
crimes
patrimoniais
-
Precedentes Recurso não provido.

Trata-se de recurso de apelação interposto por Kate Aparecida
Primo dos Santos contra a r. Sentença exarada às fls. 194/208, a qual julgou
parcialmente procedente a pretensão punitiva para condenar a apelante ao
cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e prestação pecuniária, bem como ao pagamento de 16
(dezesseis) dias-multa, cada qual com valor fixado no mínimo legal, por ter
infringido o disposto no art.171, caput, por 8 (oito) vezes, na forma do artigo 71,
caput, ambos do Código Penal.

Em suas razões de recurso (fls. 219/223), a Defesa pugna pela
extinção da punibilidade, tendo em vista o ressarcimento do dano à vítima, aplicando-
se por analogia o mesmo instituto dos crimes tributários.

Regularmente processado o recurso e ofertadas contrarrazões (fls.
228/232), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não provimento do apelo
(fls. 243/245).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
O presente recurso não comporta acolhimento.
Depreende-se da peça acusatória que a apelante, no período
compreendido entre maio de 2015 e fevereiro de 2017, por 21(vinte e uma) vezes, na
Rua Doutor Costa Machado, no 387, Centro, na cidade e comarca de São José do Rio
Pardo, obteve, para si, vantagem ilícita no valor total de R$ 1.628,85, em prejuízo da
vítima Tiago Ribeiro Borsatto, induzindo-o e mantendo-o em erro, mediante ardil e
meio fraudulento.
Segundo restou apurado, a ré era proprietária do escritório
“Assessoria Santa Rita” e dizia prestar serviços de contabilidade. Assim, Kate
induziu a vítima a contratar seu escritório, a fim de que fossem recolhidas suas
contribuições previdenciárias ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
No período compreendido entre maio de 2015 e fevereiro de 2017,
ela recebeu, mensalmente, da vítima, valores entre 70,00 e 85,00, os quais deveriam
ter sido repassados ao INSS, mas ela não os repassou e obteve, para si, vantagem
ilícita no valor total de R$ 1.628,85.
Durante todo o período em que recebeu os valores da vítima, Kate
entregou a ela recibos (cf. documentos de fls. 05/15), conferindo a aparência de
legalidade a suas atividades, o que fazia com que Tiago mantivesse mensalmente o
pagamento. A vítima somente descobriu a fraude quando foi fazer inscrição no plano
de financiamento “Minha Casa Minha vida”.
A Defesa, visando a extinção da punibilidade diante do
ressarcimento do dano à vítima, pretende aplicar por analogia uma norma que se
restringe a crimes tributários (art. 34, da Lei n. 9.249/95 e no art. 9o, da Lei n.
10.684/03). Ora, o bem jurídico tutelado é diverso do previsto na conduta típica
descrita no artigo 171 do Código Penal. A razão de ser daquela norma é o interesse
do Fisco de receber a quantia devida pelo contribuinte infrator, no intuito de causar
menos prejuízo ao erário.
Assim, a reparação do dano antes do recebimento da denúncia, no
crime de estelionato, autoriza o reconhecimento da causa de redução da pena prevista
no artigo 16 do Código Penal, que também não é aplicável ao caso, haja vista que a
reparação do dano pela apelante ocorreu após o recebimento da denúncia (fls. 167).
Nesse sentido já decidiu o Excelso Supremo Tribunal Federal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
“1. Inviável a pretendida aplicação analógica do art. 34 da Lei 9.249/1995,
obstada pelos princípios da legalidade e da especialidade, sendo certo que a
analogia pressupõe uma lacuna involuntária. 2. A Súmula 554 do Supremo
Tribunal Federal não se aplica ao crime de estelionato na sua forma
fundamental: "Tratando-se de crime de estelionato, previsto no art. 171, "caput",
não tem aplicação a Súmula 554-STF" (HC no 72.944/SP, Relator o Ministro
Carlos Velloso, DJ 8/3/96). A orientação contida na Súmula 554 é restrita ao
estelionato na modalidade de emissão de cheques sem suficiente provisão de
fundo, prevista no art. 171, § 2°, inc. VI, do Código Penal (Informativo 53 do
STF). 3. A reparação do dano antes da denúncia é tão-somente uma causa de
redução da pena, nos termos do art. 16 do Código Penal, e não uma causa de
excludente de culpabilidade. 4. Não cabe acolher a prescrição da pena de multa
considerando que mesmo no estelionato privilegiado (art. 171, § 1o, do CP)
possível é a aplicação de pena de detenção em substituição à de reclusão ou a
diminuição de um a dois terços (art. 155, § 2o, do CP). Entendendo o Juiz de
aplicar a pena de multa, então, poderá no mesmo ato conhecer a prescrição. 5.
Habeas corpus denegado. Ordem concedida de ofício para que o Juízo aprecie a
impetração com base no art. 171, § 1o, do Código Penal.” (HC 94.777, rel. min.
Menezes Direito, 1a T, j. 5-8-2008, DJE 177 de 19-9-2008).
Quanto ao mérito, em que pese não haja pleito defensivo, infere-se
que a materialidade está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência (fls.
04/05), documentos de instauração/apreensão (fls. 06/16), bem como pelos
depoimentos prestados em fase inquisitiva e em Juízo, além do extrato previdenciário
CNIS da vítima (fls. 167).
A autoria, por sua vez, é inconteste. A própria apelante admite ter
recebido os valores de Tiago e ter cometido um "erro" quanto aos recolhimentos.
Tem-se que a pretensão punitiva foi julgada parcialmente
procedente, porquanto as contribuições dos meses 01/2018 a 5/2018, 02/2017 a
12/2017 teriam sido recolhidas nos meses subsequentes aos de competência, como
ocorre em regra, com pontuais exceções em que houve ligeiro atraso nos
recolhimentos (fls. 167). Apenas em oito meses, de 06/2016 a 01/2017, teriam
ocorrido recolhimentos muito posteriores, todos no dia 09/12/2019, exceto o do mês
01/2017 que foi recolhido no dia 16/12/2019, havendo um grupo de oito condutas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15a Câmara de Direito Criminal
não vinte e uma, tal como narrado na denúncia.
Quanto à dosimetria, também escorreita a r. sentença.
No que tange à primeira fase da dosimetria da pena, na
consideração das circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, diante das
consequências do delito para a vítima, que deixou de ter acesso ao programa “Minha
Casa Minha Vida” em razão da irregularidade em questão e por ter suportado
prejuízo aproximado de R$1.628,85 pela ausência de recolhimentos, fixou o juízo
monocrático a pena-base 1/6 acima do mínimo legal de 01 (um) ano e 02 (dois)
meses de reclusão e 11 dias-multa, na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à
época do fato cada dia-multa.
Ausentes agravantes, porém, como a apelante confessou que
recebeu os valores, foi beneficiada com a atenuante respectiva, reconduzindo a pena
ao mínimo legal de 1(um) ano de reclusão e 10(dez) dias-multa.
Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.
Considerando a ficção jurídica prevista no art. 71 do Código Penal,
na terceira fase, a pena foi exasperada em 2/3 (dois terços), resultando em 01 ano e
08 meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.
Outrossim, a pena privativa de liberdade foi substituída pela
prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, à razão de 1(uma)
hora de tarefa por cada dia de condenação, ex vi do § 3o do art. 46 do Código Penal,
em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução e pela prestação pecuniária de
1,66 salários-mínimos (1 salário-mínimo e mais 2/3) a serem revertidos para a vítima
Tiago, proporcionais à pena privativa de liberdade substituída.
O regime inicial, em caso de descumprimento das supracitadas
penas, deverá ser o aberto, a teor do artigo 33, § 2o, alínea 'c', do Código Penal, ante o
“quantum” de pena e a primariedade da ré.
Por todo, o exposto, nega-se provimento ao apelo.
Cláudio Marques - relator